Tribunal: TJMT
Processo: 1007407-51.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007407-51.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GEOVANIA AMARAL DOS SANTOS - CPF: 030.376.351-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LENOIR LUIZ SPECHT - CPF: 345.773.351-15 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DEFENSORIA PÚBLICA – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS- ALEGAÇÃO DE AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, a sentença foi proferida aos
26.04.2020
. [...] A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.(Apelação / Remessa Necessária 124296/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)”.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL em face da decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária n. 1006142-82.2017.811.0015, que negou provimento ao recurso voluntário,

deixando de condenar o MUNICÍPIO DE SINOP ao pagamento de honorários advocatícios, em face da Emenda Constitucional no 80/204.

Recorre a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL sustentando que a decisão foi evidentemente equivocada, na medida em que a atribuição das mesmas garantias e prerrogativas dos membros da Magistratura e do Ministério Público teve como manifesto intuito o fortalecimento da própria função exercida por esta instituição, colocando em “ paridade de armas” o Estado de Defesa com o Estado-Juiz e o Estado-Acusação.

Ressalta como reforço a sua tese o entendimento jurisprudencial explanado na Ação Rescisória no 1937 da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes que decidiu que é correta a condenação das verbas sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Alega que a verba recebida pela Defensoria a título de honorários é destinada a um fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da instituição.

Assim, requer seja recebido o presente Agravo interno buscando-se em primeiro lugar a retratação da relatoria (artigo 1.021 § 2o do NCPC) e não sendo esta hipótese seja reformada a decisão monocrática, de modo a se dar o provimento ao apelo interposto pela Defensoria Pública para condenar o Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios, alterando-se a sentença de primeiro grau.

Intimado o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O presente Agravo Interno visa a desconstituição da decisão que negou provimento ao recurso, no sentido de não ser devido honorários advocatícios à Defensoria Pública.

A decisão monocrática ora agravada considerou que com o advento da Emenda no 80/2014, entendeu não mais serem devidos os honorários advocatícios aos integrantes da Defensoria Pública,
in verbis
:

“Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por LENOIR LUIZ SPECHT, assistido pela DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL.

Consta dos autos que o Julgador singular deferiu o pedido de antecipação da tutela, determinando que o Município de Sinop, fornecesse, imediatamente, FRALDAS GERIÁTRICAS aos USUÁRIOS da REDE PÚBLICA de SAÚDE de Sinop/MT.

No entanto, “
o
ente municipal
não vem cumprindo voluntariamente a obrigação.
Sendo que, conforme, laudo médico anexo a parte exequente necessita fazer uso de FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO G, 90 UNIDADES/MÊS.” (
sic
inicial)

O substituído é pessoa hipossuficiente, sendo regulado pelo SUS, não tendo condições de arcar com o custo dos insumos, conforme relatório médico (id. 40820084).

A obrigação foi satisfeita, e o processo extinto.

A Apelante recorre, tão-somente, quanto à ausência de condenação do Município de Sinop em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Nesse aspecto, a sentença foi proferida em 27.04.2020, quando já estava em plena vigência a Emenda Constitucional no 80/2014, de 04.06.2014.

Trago à baila o artigo 134, da Lei da Defensoria Pública, com a alteração trazida pela Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2.014, litteris:

“(...)

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal."

Assim, em relação à Defensoria Pública deve adotar agora após a Emenda Constitucional n.o 80, de 04 de julho de 2014, o mesmo entendimento firmado de que não são devidos honorários advocatícios ao Ministério Público.

A referida emenda apenas deu aplicabilidade plena ao artigo 134 da Constituição Federal, ao conferir à Defensoria autonomia funcional, administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária, prerrogativas tal qual se atribuem ao Ministério Público, o que não a desnatura como órgão estatal. Logo, deve ser firmado o mesmo entendimento que ao órgão ministerial. Incabível, portanto, o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

Nesse aspecto, esta Corte de Justiça decidiu que o arbitramento de honorários é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município. A propósito:

"APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da Republica Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido." (TJ-MT - AC: 00004955520198110015 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2020)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR– DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – TEMA N. 793 DO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS AOS AUTOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE SER DISPONIBILIZADO AO REQUERENTE O SERVIÇO DE HOME CARE – ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
O Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema n. 793 do STF), já proferiu diversas decisões atuais reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.
Analisando o caso emergente dos autos, tenho que restou comprovado o direito da parte Requerente em ter à sua disponibilização o serviço de home care vindicado.
Isso porque, consta nos autos 2 (dois) documentos médicos relatando o estado de saúde do paciente, e asseverando a necessidade deste ser atendido por serviço de home care.
Assim, havendo documentos médicos nos autos asseverando a necessidade do serviço médico pleiteado, este deve ser disponibilizado, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.
Além disso, eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).
A Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.”
(N.U 1006325-89.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO C/C REMESSA NECESSÁRIA - OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONHECIMENTO - PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ADESIVO - REEXAME NECESSÁRIO – RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES – COMINAÇÃO DE PENHORA ON LINE - AFASTAMENTO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. 1. "Enunciado n.o 60 – Saúde Pública - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento." (II Jornada de Direito da Saúde - São Paulo - maio de 2015- CNJ) 2. [...] Quando as razões esposadas no recurso de Apelação não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso. Não sendo conhecido o recurso principal, resta prejudicada a análise do recurso adesivo. (Ap 24200/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 20/04/2017)”. 3. O artigo 500, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece quanto ao Recurso Adesivo: III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal, ou se for ele declarado inadmissível ou deserto. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973).4. [...] A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.(Apelação / Remessa Necessária 124296/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)”. 5. " [...] O bloqueio de verba pública via Bacen Jud para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional é prescindível, em virtude da existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial. Recurso provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necesária 19790/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) 6. Recurso de Apelação e Adesivo não conhecidos. Sentença em Reexame Retificada Parcialmente. (Apelação / Remessa Necessária 8858/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 25/07/2017)". [...] Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários advocatícios.(Apelação / Remessa Necessária 70216/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)

Por essas considerações, com fulcro no artigo 932,
caput
, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Publica Estadual, mantendo integralmente a sentença recorrida.” (
sic
Id 52703965)

Portanto, salvo as peculiaridades de cada um, à Defensoria Pública foram conferidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, não sendo devida a condenação em honorários advocatícios. Nesse sentido:

“É dever do
Estado
, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.
Conforme o entendimento desta Câmara de Direito
Público
e Coletivo, a
Defensoria

Pública
não mais faz jus ao recebimento de
honorários
advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito
público
a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e sem remuneração, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério
Público
.” (N.U 0002885-32.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)

“(...) Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido
honorários
advocatícios pelo
Estado
à
Defensoria Pública
. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério
Público
, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de
honorários
advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.
Recursos não providos. Sentença ratificada.” (N.U 0003133-66.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, é entendimento pacífico nesta corte de Justiça no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública Estadual uma vez que foram conferidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

Com efeito, o arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município, nos termos a Emenda Constitucional no 80/2014.

Destarte, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021